Tribunal: TJPA
Processo: 0007316-84.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007316-84.2018.8.14.0061

APELANTE: ALAN SOARES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, II e §2º - A, I, DO CÓDIGO PENAL.

DESCABIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO A SER DIRECIONADO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

CONHECIMENTO DO RECURSO E IMPROVIMENTO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. À UNANIMIDADE.

1 -
Pedido de realização da detração penal a ser direcionado ao juízo das execuções
nos termos do art. 63, III,
c
, da Lei nº 7.210/1984, o qual está mais apto a avaliar os requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis à aplicação do instituto
.

2 – Conforme entendimento do STJ, o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

3 – A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado ad quem fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

4 –
In casu
, a incidência concomitante das majorantes concernentes ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II) e ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I) encontra-se desprovida de fundamentação adequada, sem qualquer elemento concreto para embasá-la. Assim, a pena definitiva mostra-se excessiva. Com fulcro no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, aumenta-se a reprimenda do apelante de 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, em 2/3 (dois terços) (art. 157, §2º-A), apenas, resultando, definitivamente, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa.

5 - Apelação conhecida e improvida. Reforma, de ofício, do cálculo da pena. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer da apelação e lhe negar provimento
,
reformando, de ofício, a dosimetria da pena do apelante para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 16 (dezesseis) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Alan Soares de Souza
diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, II e §2º - A, I c/c. art. 70, todos do CPB, bem como a José Maria Cardoso a prática do delito inserto no art. 180 do mesmo diploma legal.

Na peça acusatória (
Num. 5915092 - Págs. 2 a 4)
há,
ipsis litteris
:

No dia 07 de junho de 2018, por volta das 11h35min, na Rua da Amizade, Bairro Liberdade, o nacional Alan Soares de Souza foi preso em flagrante delito por ter subtraído, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, o aparelho celular da marca Samsung J5 Prime e a motocicleta Honda Fan Preta da senhora Warislene Silva Cruz, bem como o aparelho celular da marca Moto G2, pertencente à Danilo Farias de Souza, após apontado e reconhecido pela vítima Warislene.

A vítima Warislene e seu namorado Danilo estavam na rua Rui Aragão, por volta das 12:00 horas, do dia 07/06/2018, na motocicleta Honda Fan Preta, momento em que foram abordados pelo acusado Alan e pelo comparsa deste não identificado. Na ocasião, Alan apontou um revólver em direção à ofendida e ordenou que ela lhe entregasse o celular e a moto, e em seguida, fez o mesmo com o ofendido.

Após ter a posse dos objetos supracitados, os assaltantes ainda subtraíram a carteira da vítima Warisiene, que continha uma quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) e os documentos pessoais dela.

Ato contínuo, a senhora Warislene compareceu à Seccional de Polícia para relatar que fora assaltada e que conhecia o autor do delito e logo a guarnição policial saiu para localizar o suspeito, sendo que o acusado Alan foi achado no endereço supracitado, ocasião em que este ao ver a polícia, arremessou a arma de fogo que estava consigo, a qual logo foi recuperada pelos policiais.

Em seguida, a guarnição policial abordou e rendeu o nacional Alan, que disse que a motocicleta que roubou da vítima estava na residência de JOSÉ MARIA, situada à Travessa Marciano Siqueira Campos, quadra 03, n° 63, Bairro Nova Matinha, para onde a polícia dirigiu-se e encontrou o referido veículo, além de outros objetos produtos de roubo.

Com o nacional Alan foram encontrados R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), um revólver calibre 38, com munição, um aparelho celular da marca Samsung J5 Prime e outro da marca Moto G2.

Perante à autoridade policial, o denunciado ALAN DE SOUZA confessou que os pertences encontrados consigo foram oriundos de roubo praticado na companhia do nacional de alcunha "BAIÃO*, tendo ambos subtraído R$ 600,00 (seiscentos reais) de um casal, dois celulares e a motocicleta Honda Fan Preta. No entanto, o mesmo dite que não conhecia BAIÃO", por isso não poderia informar seu nome e endereço.

Por outro lado, o acusado JOSÉ MARIA, alegou ser inocente, afirmando que era sua cunhada, Marcela, quem estava presente em casa quando a motocicleta proveniente de roubo fora inserida em seu quintal, visto que estava ausente. Entretanto, vários pertences provenientes de ato ilícito foram encontrados em sua casa e inclusive a motocicleta roubada, demonstrando que conhecia ALAN DE SOUZA.

Houv
e o recebimento correlato (
Num. 5915093 - Pág. 1
).

Devidamente citado, o apelante e o outro corréu ofereceram resposta à acusação (
Num. 5915094 - Pág. 21
).

Audiência para oitiva de testemunhas e interrogatório do apelante e do outro corréu, sendo, no ato, apresentadas alegações finais de ambas as partes (
Num. 5915095 - Págs. 3 a 8
).

Ao sentenciar (
Num. 5915096 - Págs. 1 a 8
), o
juiz a quo
julgou procedente a
pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, impondo ao apelante e o outro corréu as seguintes reprimendas corporais:
Alan Soares de Souza
: condenado pela prática do delito inserto no art. 157, §2º, II e §2º - A, I c/c. art. 70, todos do CPB, à pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa sobre um 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato;
José Maria Cardoso:
condenado pela prática do delito inserto no art. 180 do CPB, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa sobre um 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pena esta que foi substituída pela restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.

A sentença transitou livremente em julgado com relação ao corréu José Maria Cardoso e ao Ministério Público (
Num. 5915097 - Pág. 21).

As razões recursais do apelante Alan Soares de Souza culminaram no pedido de detração penal e isenção ao pagamento de custas do processo e taxas judiciárias (
Num. 5915099 - Págs. 1 a 3).

As contrarrazões deram-se pelo conhecimento e provimento em parte do apelo, apenas no tocante ao pedido de detração penal (
Num. 5915099 - Págs. 9 a 14
).

Autos distribuídos nesta Corte sob minha relatoria (
Num. 5915099 - Pág. 18).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (
Num. 5915099 - Págs. 23 a 26).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL.

Pugna, a defesa, a realização da detração penal neste segundo grau, o que entendo merecer não prosperar.

Como cediço, o período de segregação cautelar deve ser efetuado pelo magistrado das execuções penais, nos termos do art. 63, III,
c
, da Lei nº 7.210/1984, o qual está mais apto a avaliar os requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis à aplicação do instituto.

Colaciono:

E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APRECIAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes.
II – Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração. Precedentes
. III – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 171142 DF 0022349-44.2019.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 08/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/04/2021)

Assim, rechaço o pleito de realização da detração penal neste 2º grau.

03 – DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS.

Pugna, ainda, a defesa, a isenção ao pagamento de taxas e custas processuais, o que, novamente, não merece guarida.

Como apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, a sentença se encontra em harmonia com o entendimento consolidado no STJ, no sentido de que, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas apenas a suspensão da exigibilidade desta, pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando em não havendo condições financeiras para quitação do débito, restará prescrita a obrigação imposta.

Eis o que colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido." (STJ; AgRo no Recurso Especial n° 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria

Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017)

04 – DA DOSIMETRIA DA PENA – REFORMA DE OFÍCIO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

In casu
, não há nada que se modificar na primeira e na segunda fase do cálculo da pena do apelante feito pelo juiz
a quo
, porquanto de acordo com as fontes do Direito.

Em relação à terceira fase,
data maxima venia
, isso não pode ser dito; pois a incidência concomitante das majorantes concernentes ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II) e ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I) encontra-se desprovida de fundamentação adequada, sem qualquer elemento concreto para embasá-la. Assim, a pena definitiva mostra-se excessiva.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE NA TERCEIRA FASE. AUMENTO EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A deficiência de fundamentação impede o conhecimento do pleito recursal, a teor da Súmula n. 284 do STF.

2. A injustificada incidência concomitante das majorantes referentes ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II) e ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I) resultaria quantidade de reprimenda excessiva.

3. A jurisprudência desta Corte Superior assentou que a aplicação apenas do maior patamar de aumento na terceira fase - na espécie, a fração de 2/3 - atende ao princípio da razoabilidade.

4. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.

(AgRg no HC n. 539.558/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 17/6/2021.)

Nesse contexto, com fulcro no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, aumento a reprimenda do apelante de 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, em 2/3 (dois terços) (art. 157, §2º-A), unicamente, resultando, de maneira definitiva, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a presença de valoração negativa de circunstância judicial, além da reincidência do apelante – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando-se, de ofício, a dosimetria da pena do apelante para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 16 (dezesseis) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei.

É o voto.

Belém, 25/06/2023